Tribunal: TJBA
Processo: 0026979-94.2007.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0026979-94.2007.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
GABRIEL DOS ANJOS GOIS, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO
DIRETA
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO.
AJUIZAMENTO DE CRÉDITO PRESCRITO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO.
APLICAÇÃO DO ART. 85, PARÁGRAFO 11 DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA contra sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário e extinguiu a Execução Fiscal. Discute-se no recurso exclusivamente a condenação do Município exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do excipiente, bem como o quantum fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação do Município Exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado quando a Execução Fiscal é extinta, após a arguição de prescrição do crédito tributário em Exceção de Pré-Executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição do crédito tributário é matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício pelo magistrado, sendo passível de arguição pela via da Exceção de Pré-Executividade, desde que não demande dilação probatória, conforme a Súmula nº 393 do STJ.

No caso concreto, o crédito tributário se constituiu em 01/01/2001, e a Execução Fiscal foi proposta apenas em 12/12/2007, demonstrando a ocorrência da prescrição direta (prazo de 5 anos - art. 174 do CTN) antes do ajuizamento da ação.

O acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, que resulta na extinção da Execução Fiscal, impõe a condenação do exequente em honorários de sucumbência em favor da parte executada, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade.

O princípio da causalidade atribui o ônus dos honorários sucumbenciais ao Município, pois, ao ajuizar uma execução fiscal para cobrança de crédito já prescrito, deu causa à instauração da lide e à necessidade de o executado contratar advogado para apresentar defesa.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado do débito na origem está em harmonia com o disposto no artigo 85, § 3º, I, do CPC/2015, sendo cabível sua majoração em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento:

É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a Execução Fiscal é extinta em virtude do acolhimento de Exceção de Pré-Executividade que veicula matéria de ordem pública, como a prescrição do crédito tributário, em razão da aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 3º, I, e 11, e 487, II. Súmula nº 393 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1551618/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. em 22/05/2018; Apelação,Número do Processo: 0818675-72.2014.8.05.0001,Relator (a): REGINA HELENA RAMOS REIS,Publicado em: 05/02/2019; e Apelação,Número do Processo: 0799631-38.2012.8.05.0001,Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD,Publicado em: 22/10/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
0026979-94.2007.8.05.0080
,
da Comarca de Feira de Santana/Ba, sendo Apelante
MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

e Apelado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGA
R

PROVIMENTO
À APELAÇÃO,
pelas razões explicitadas abaixo.

Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA